Tribunal: STF
Processo: RE 636200
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. LEIS ESTADUAIS 2.065/1999 e 2.129/2000. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. UNICIDADE SINDICAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.10.2007.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da inclusão da rubrica denominada ”vantagem pessoal” na base de cálculo do adicional de função, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. A Corte de origem lastreou-se na prova produzida e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para firmar seu convencimento acerca da legitimidade da representação sindical, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.